Tribunal: TJMT
Processo: 1017922-54.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017922-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIAGO ALECIO DE LIMA SANTILLI - CPF: 327.059.128-43 (ADVOGADO), MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - CPF: 141.141.998-70 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONICA PIGNATTI LOPES - CPF: 220.653.618-83 (ADVOGADO), MPEMT - GUIRATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS – LIMINAR DEFERIDA – POSTERIOR SENTENÇA PROFERIDA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Evidencia-se a perda superveniente do objeto dos presentes embargos, opostos contra o acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento, quando sentenciados os autos originários, em razão da carência superveniente do interesse recursal.

2. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1017922-54.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID.

208347686):

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – SEM AUTORIZAÇÃO DOS ORGÃOS AMBIENTAIS – LIMINAR DEFERIDA – ABSTENÇÃO DE NOVOS ATOS – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Constatada a supressão irregular da vegetação nativa, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a recuperação da área.

3. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o supratranscrito acórdão está maculado por omissão e obscuridade, sob o argumento de que a área objeto do embargo não se configura como reserva legal ou área de preservação permanente, sendo, portanto, suscetível de exploração econômica, havendo, inclusive, a regularização perante o órgão ambiental competente.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Registre-se, por oportuno, Exa., que não se está aqui a buscar reforma do quanto decidido por via oblíqua, mas de requerimento para que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração com o escopo de se eliminar as, omissões e obscuridades acima apontadas, com o que estará esse r. Juízo distribuindo a costumeira e lídima JUSTIÇA!

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 214526677, por via das quais a parte embargada pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes, tão somente

para que o embargante se abstenha de realizar novos desmatamentos sem a prévia autorização do órgão ambiental competente, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1017922-54.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante (ID.

208347686).

Extrai-se dos autos que
a parte ora agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 03.03.2021, com a presente ação civil pública, em face do ora apelante, em razão de suposto ilícito ambiental, consubstanciado no Auto de Infração n.º 21133335/D, que identificou, nos termos do Relatório Técnico n.º 045/DUDRONDON/SEMA/2021, o desmatamento de 154,1432 ha de vegetação de nativa em área fora da reserva legal no bioma cerrado, na Fazenda Bonança, situada no município de Guiratinga, MT, nas coordenadas 16°06’41,57”S e 53°00’51,16”W, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID. 51217302 – proc. n.º 1000178-06.2021.8.11.0036):

“ (...)

Pelo exposto,
DEFIRO OS PEDIDOS LIMINARES
requeridos na petição inicial, para isso:

1)

DETERMINO
que o requerido
MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA
se
ABSTENHA
de realizar novos atos que possam levar a degradação ambiental e outros atos que possam redundar no aumento do dano ambiental, objeto do presente feito, nas propriedades em comento localizadas na saída de Guiratinga pela estrada de Torixoréu percorrer aproximadamente 140km ou 65,1km saindo da cidade de General Carneiro (Coordenadas Geográficas especificadas no Relatório Técnico), sob pena de aplicação de MULTA DIÁRIA no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de fixação de outras sanções.

2) OFICIE-SE
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA), para que tome as providência cabíveis para
FISCALIZAR
o cumprimento da referida determinação liminar, informando, imediatamente, a este Juízo ou a Promotoria Pública de Guiratinga/MT, caso haja algum inobservância das medidas determinadas.

3)

INVERTO
o ônus da prova em favor da vítima ambiental, incumbindo os requeridos de comprovarem que as suas atividades e construções realizadas nos imóveis não desrespeitaram as leis de proteção ambiental e/ou que elas não causaram dano ambiental, especialmente, com a juntada nos autos de provas técnicas.

4)

DEIXO
de designar audiência de conciliação visto que o presente feito trata-se de interesse público (preservação ambiental) em tese, incompatível com o instituto da autocomposição.

5)
Dessa forma,
CITEM-SE/INTIMEM-SE
os requeridos, para que tomem conhecimento desta medida liminar, bem como para apresentarem a contestação, caso queiram, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (art. 344 do CPC).

6)
Após,
ABRA-SE
vista dos autos ao Ministério Público, independente de nova intimação, para apresentar, caso queira, a impugnação à contestação.

7)
Por fim,
CERTIFIQUE-SE
a serventia e
VOLTEM
os autos conclusos para novas deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 17/03/2021.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”.

Inconformada,

a parte agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos, verifica-se que o vertente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, em consulta ao sistema eletrônico pertinente,
constata-se que o processo n.º 1000178-06.2021.8.11.0036, que originou o agravo que ora se analisa, foi julgado, no dia 18.04.2024, da seguinte maneira (ID. 152966325):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação civil pública para reparação de dano ambiental ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA
, todos já qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que o requerido promoveu o desmatamento de 154,1432 hectares de vegetação nativa, sem licença e/ou autorização do órgão ambiental competente, em área de sua propriedade (“Fazenda Bonança”).

Pugna, liminarmente, pela concessão de tutela de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, em imóvel rural de sua propriedade, bem como que recomponha o meio ambiente degradado, mediante apresentação do plano de recuperação de área degradada (PRAD). No mérito, requer a confirmação da medida liminar, além de condenação da parte requerida ao pagamento de verba pecuniária a título de indenização pelos danos causados.

Foi deferida tutela de urgência determinando que a parte requerida se abstivesse de desmatar a área rural indicada na inicial sem licença e/ou autorização do órgão competente (id. 51217302).

Citada, a parte requerida apresentou contestação (id. 53829167). Sustenta a ausência de dano ambiental, vez que sustenta que área cuja vegetação foi suprimida encontra-se fora da área de reserve legal, a impossibilidade de inversão do ônus da prova; pugnando ao fim pela improcedência da demanda.

Determinou-se a especificação de provas (id. 122985567), momento em que o
Parquet
requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto o requerido pugnou pela fixação dos pontos controvertidos e reanálise da atribuição do ônus probatório.

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento.

Cuida-se de ação civil pública, em desfavor de
MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA
, já qualificado (a) nos autos, alegando que a parte requerida foi autuada pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente, por ter desmatar 154,1432 de vegetação nativa, sem licença e/ou autorização do órgão ambiental competente, em área de sua propriedade.

O auto de infração n° 21133335/D e o termo de embargo n° 21134207/D constituem prova do dano ambiental, na medida em que identificam o requerido como responsável por desmatar a corte raso 154,1432 de vegetação nativa, sem licença/autorização do órgão ambiental competente, em imóvel de sua propriedade.

Vale anotar que é cediço que o auto de infração ambiental e o termo de embargo ambiental são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular/poluidor o ônus de demonstrar a inexistência da infração neles descrita (Súmula 618/STJ).

Nesse sentido, já se posicionou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – OPERAÇÃO DE SERRARIA MÓVEL SEM LICENÇA AMBIENTAL - VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 - ILÍCITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA PASSÍVEL DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL - AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PROVIDÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE SERRARIA NO ORGÃO COMPETENTE OU DESATIVAÇÃO INTEGRAL DO ESTABELECIMENTO -– INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – CABIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA. A atividade específica de serraria e desdobramento de madeira está especialmente sujeita à licença do órgão ambiental competente, conforme se extrai do art. 2° parágrafo 1° da Resolução Conama n° 237. É cediço que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas. As esferas cível, criminal e administrativa possuem independência e autonomia, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa, e aquele que causa o dano deve responder nas três esferas. (TJMT, N.U 0003034-68.2008.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).

Ademais, ressalte-se que, em se tratando de responsabilidade civil ambiental, esta tem natureza objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa do agente poluidor, bastando tão somente a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano ao meio ambiente, o que, no caso, está evidenciado através dos documentos anexados ao feito.

Regra essa expressa prevista no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81. Segue ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 16 E §§ DA LEI Nº 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL) PELO ARTIGO 18 DA 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há prescrição da ação civil pública de responsabilidade por danos ambientais, já que a proteção ao meio ambiente busca resguardar bem jurídico indisponível e fundamental. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem). O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento, etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação. O artigo 16 e §§ da Lei nº 4.771/65, foi revogado pelo artigo 18 e §§ do Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), cuja nova regra é no sentido de que a área de reserva legal seja registrada no Cadastro Ambiental Rural, não se fazendo mais necessária a averbação no registro imobiliário, conforme dispunha o regramento anterior. Recurso parcialmente provido. (TJMT, N.U 0001012-85.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).

Desse modo, verifica-se afastada qualquer alegação de fato consumado em matéria ambiental, conforme preleciona a Súmula n. 613 do STJ.

Denota-se, ainda, que o relatório de fiscalização ambiental emitido pela Secretaria De Estado De Meio Ambiente é enfático quanto à caracterização do dano ambiental na propriedade da parte requerida, caracterizando-se a destruição de 154,1432 hectares de vegetação nativa, fora da reserva legal,
sem autorização
do órgão ambiental competente.

Desse modo, o requerido não se desincumbiu do ônus de prova que recai sobre si, uma vez que a ditas áreas se encontravam totalmente compostas por vegetação nativa, conforme se extrai das imagens capturadas via satélite.

Assim, embora a parte requerida informe que já procedeu a inscrição no CAR de sua propriedade, tal fato, não gera automaticamente a revogação da tutela e/ou a improcedência da ação. Vale-se lembrar de que as esferas são independentes.

Em contrapartida, quanto à reparação a título de dano moral difuso sabe-se que, embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta dor, repulsa e/ou indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor ao meio ambiente seja de razoável significância e gravidade para a sociedade, o que não restou demonstrado nos autos.

Em que pese o desmatamento e o exercício de atividade sem a devida autorização do órgão ambiental competente, estas se deram dentro de área rural particular, sem acesso ao público em geral, não havendo comprovação de que tais atividades tenham, por si sós, lesado valores substanciais da comunidade local.

Em mesmo sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - DEPÓSITO E MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo.” (STJ, AgInt no REsp 1434742/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018), logo, não há que se falar em violação ao cerceamento de defesa da apelante. 2. A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu. 3. O armazenamento e depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente. 4. É cediço que, para efeitos de dano moral difuso ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos. 5. Recurso parcialmente provido. (TJMT, N.U 0000392-39.2009.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Demais danos não restaram comprovados nos autos.

É medida de rigor, portanto, a condenação da parte requerida nas obrigações de fazer e de não fazer, afastando-se a reparação pecuniária a título de dano moral coletivo ou difuso (Súmula 629/STJ).

Decido.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
DETERMINAR
que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

CONFIRMO
a medida liminar, por seus próprios fundamentos.

DETERMINO
, ainda, que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em cumprimento de sentença, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, podendo-se realizar a conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais.

Sem honorários sucumbenciais.

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Transitada em julgado a presente sentença e nada sendo requerido,
ARQUIVE-SE
imediatamente o feito.

Se interposto recurso de apelação,
INTIME-SE
o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e, após,
REMETAM-SE
os autos ao E. Tribunal de Justiça, independente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3º do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, data da assinatura eletrônica.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito”.

Evidente, portanto, que, sentenciados os autos originários, a apreciação dos presentes embargos, opostos contra o acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento, fica prejudicada, em razão da carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Logo, o recurso de agravo de instrumento perdeu o objeto, tendo em vista que a decisão contra a qual foi interposto já está superada pela sentença.

Por conseguinte, é de se ter por certo que perdeu o objeto, também, os embargos de declaração.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, uma vez que prejudicado, ante, repito,

a perda de seu objeto, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e art. 51, XV, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024